Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717211-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THALES DE MELO E LEMOS RECORRIDO: ALS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BENEFÍCIO INDIRETO DE SÓCIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária e incluiu o agravante, sócio da empresa executada, no polo passivo da demanda. O agravante alega ausência de participação na gestão da empresa e inexistência de proveito pessoal em razão das atividades da sociedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente a configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil, a justificar a inclusão do sócio agravante no polo passivo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, conforme art. 50 do Código Civil, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo essa a lógica da teoria maior adotada no ordenamento brasileiro. 4. A prova constante nos autos indica que recursos da empresa foram utilizados para a aquisição de veículo em nome do agravante e para pagamento de despesas pessoais suas (condomínio residencial), o que caracteriza benefício indireto e ausência de separação entre os patrimônios da sociedade e do sócio. 5. A alegação de que os negócios ocorreram à revelia do agravante não se mostra relevante, pois ao permitir a utilização do seu nome, assumiu a responsabilidade pelos atos praticados pela pessoa jurídica. O Direito veda o venire contra factum proprium, que significa comportamento contraditório. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece como hipótese autorizadora da desconsideração a utilização de recursos da empresa para o cumprimento de obrigações pessoais de sócios, notadamente quando ausente contraprestação ou justificativa econômica compatível com a autonomia patrimonial. 7. Presentes os requisitos legais e diante do benefício indireto do sócio, mostra-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão do agravante no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e 134; CC, art. 50, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1731008, 0716244-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.07.2023, DJe 28.07.2023. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, alegando que a desconsideração da personalidade jurídica teria sido aplicada no caso em exame sem a devida demonstração dos requisitos legais cumulativos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJSE e TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDISON ELIAS DE FREITAS, OAB/SP 246.675, e, nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam efetivadas em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. A recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 50 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Logo, é de se reconhecer o benefício indireto do abuso da personalidade jurídica da empresa executada, o que, a uma análise perfunctória, respalda a desconsideração da personalidade jurídica da referida sociedade e a inclusão do agravante no polo passivo da demanda” (ID 74491553). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrente, EDISON ELIAS DE FREITAS, OAB/SP 246.675, e da parte recorrida EDISON ELIAS DE FREITAS, OAB/SP 246.675. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017